Tribunal: TJBA
Processo: 0539929-04.2019.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0539929-04.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BERNARDO TORRES LINS, CATHARINA MARIA TOURINHO FERNANDEZ, FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE ROTONDANO SALES NETO

APELADO: JOISY ALVES BRITO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL, CATHARINA MARIA TOURINHO FERNANDEZ, BERNARDO TORRES LINS, JOSE ROTONDANO SALES NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E RACISMO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. ATIPICIDADE AFASTADA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RACISMO. ART. 20 DA LEI 7.716/1989. CABIMENTO. OFENSA DIRECIONADA A UMA COLETIVIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E IMPROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Joisy Alves Brito da Silva contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. A sentença julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando a ré pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 74 dias-multa. O Juízo
a quo
absolveu a acusada do crime de racismo (art. 20 da Lei nº 7.716/1989), por entender que a ofensa fora direcionada exclusivamente à vítima. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante do motivo fútil. O Ministério Público pugna pela reforma da sentença para condenar a apelada também pelo crime de racismo, em concurso de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

quatro quest
õ
es centrais em discuss
ã
o: (i) verificar se h
á
insufici
ê
ncia probat
ó
ria apta a ensejar a absolvi
çã
o da r
é
com base no princ
í
pio do
in dubio pro reo
; (ii) apurar se a conduta da ré configura o tipo penal de injúria racial (art. 140, §3º, do CP), analisando o
animus injuriandi
e a tipicidade; (iii) analisar a legalidade da valoração da agravante do motivo fútil na segunda fase da dosimetria da pena; (iv) examinar se as expressões proferidas pela ré atingiram a coletividade, configurando, de forma autônoma ou em concurso, o crime de racismo (art. 20 da Lei nº 7.716/1989).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido absolutório formulado pela defesa, fundado na suposta fragilidade probatória e na atipicidade da conduta, não prospera. A materialidade e a autoria do crime de injúria racial encontram-se robustamente demonstradas nos autos, especialmente pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A palavra da vítima, em crimes dessa natureza, reveste-se de especial relevo, mormente quando corroborada por testemunha presencial, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A alegação defensiva de que o episódio tratou-se de um mero desentendimento comercial, sem conotação racial, é frontalmente rechaçada pelo acervo probatório. A prova testemunhal atesta que a ré, insatisfeita com a negativa de emissão de nota fiscal, valeu-se de elementos referentes à cor da pele da vítima para ofender-lhe a honra subjetiva. Os depoimentos das testemunhas de defesa, de caráter eminentemente abonatório, não possuem o condão de infirmar a ocorrência do fato criminoso presenciado pela testemunha ocular arrolada pela acusação.

A valoração da agravante do motivo fútil na dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada pelo Juízo de origem. O fato de ter havido uma discussão prévia acerca da emissão de um documento fiscal não descaracteriza a futilidade, porquanto a motivação para a agressão racial revela-se absolutamente desproporcional e insignificante. O desentendimento comercial não legitima o ataque à dignidade humana embasado em preconceito de cor.

Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público, assiste razão ao
Parquet
. A absolvição pelo crime de racismo (art. 20 da Lei nº 7.716/1989) pautou-se em uma interpretação restritiva da conduta. As expressões "em cima de vocês" e "vocês todos ficarem sem trabalho", contextualizadas com a ofensa individual, demonstram inequivocamente que a ré transcendeu a honra subjetiva da vítima, atingindo, com seu discurso de ódio e segregação, a coletividade da população negra, incorrendo no dolo específico exigido para a configuração do crime de racismo, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

A conduta da agente, exteriorizada em um único contexto fático, mas direcionada conscientemente a ofender a honra subjetiva da vítima e, ao mesmo tempo, a discriminar a coletividade negra, evidencia desígnios autônomos. Aplica-se a regra do concurso formal impróprio, somando-se as penas aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público PROVIDO. Recurso da Defesa IMPROVIDO.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, em crimes de injúria racial e racismo, ostenta especial relevância probatória, notadamente quando harmônica e corroborada por testemunha presencial, sendo suficiente para afastar o pleito absolutório fundado no
in dubio pro reo
.

O emprego de expressões depreciativas que transcendam a honra individual da vítima e evidenciem o propósito de inferiorizar, subjugar ou segregar a coletividade de pessoas negras configura o crime de racismo, previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989.

A discussão prévia de natureza comercial e corriqueira não afasta a incidência da agravante do motivo fútil quando a ofensa racial perpetrada for flagrantemente desproporcional ao contexto do desentendimento.

O proferimento de ofensas que, em um mesmo contexto, atacam a honra individual com base na cor da pele e promovem a segregação e inferiorização da população negra como um todo configura os crimes de injúria racial e racismo, em concurso formal impróprio, impondo-se a soma das penas em razão da autonomia dos desígnios.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "a", 70 e 140, § 3º; Lei nº 7.716/1989, art. 20; CPP, art. 386, III, V e VII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0539929-04.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e JOISY ALVES BRITO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos interpostos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo e DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, reformando-se a sentença de primeiro grau para condenar JOISY ALVES BRITO DA SILVA também como incursa nas sanções do art. 20 da Lei nº 7.716/1989, reconhecido o concurso formal imprórprio de crimes, redimensionando a reprimenda definitiva para o total de 2 (dois) anos e 6 (seis) e 103 (cento e três) dias-multa, mantidos os demais termos do
decisum
combatido, nos termos do voto do Relator.